Tribunal: TJMT
Processo: 1014141-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1014141-92.2021.8.11.0000 CLASSE CNJ -202 COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE: FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA
AGRAVADO: A D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A
Visto etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA, contra decisão proferida pelo MM.a Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação de Embargos de Terceiro n. 0000774- 68.2002.8.11.0037-, movida por D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A, em que se que indeferiu o pedido da parte executada, que objetiva a declaração de nulidade dos atos processuais praticados, em virtude de representação irregular (ID no 97051456).
Narra que o presente Cumprimento de Sentença tem sua origem nos Embargos de Terceiro ajuizados pela ADM Exportadora e Importadora S/A. em desfavor da recorrente Fertilizantes Centro Oeste Ltda, em 30 de abril do ano de 2002, distribuídos por dependência à Cautelar Preparatória de Sequestro no 107/2002. Prossegue e aduz que “a sentença proferida nestes Embargos de Terceiro, mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - Recurso de Apelação Cível no 65313/2006, do qual fora Relator o Dr. Sebastião Barbosa Farias – atualmente Desembargador, veio a transitar em julgado, restando decidido que as 13.020 sacas de soja - que por ordem judicial tinham sido penhoradas pela ora agravante - deveriam ser entregues à empresa recorrida, originando com a fixação de verba honorária de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, o direito do advogado - ora recorrido - de almejar o recebimento de seu crédito mediante o presente Cumprimento de Sentença”.
Sustenta que com o trânsito em julgado a recorrente não tomou ciência de sua obrigação: (i) por não ostentar advogado constituído nos autos e; (ii) por não ter sido pessoalmente intimada, se qualificando o presente procedimento como manifestamente viciado e inapto a continuar sem uma prévia, necessária e imediata correção de curso.
Requer seja concedida antecipação de tutela, a fim de que esta Colenda Corte determine de imediato a suspensão do Cumprimento de Sentença com a imposição de óbice à prática de qualquer ato constritivo até o julgamento final do presente recurso. No mérito requer o provimento ao recurso para julgando com base nos princípios da boa-fé, da razoabilidade e do devido processo legal, reconhecer a necessidade de que a recorrente reste - pessoalmente ou através de seus novos patronos - intimada para efetivar o pagamento do crédito ostentado pela parte adversa, que deverá ser mensurado - diante das minúcias da hipótese que aclaram que desde o trânsito em julgado da decisão proferida em sede de Embargos de Terceiro, inexiste nos autos advogado legitimado a promover a defesa de seus interesses - sem a incidência da multa de 10% (dez por cento) e sem o cômputo de juros de mora de forma precedente à sua cientificação da obrigação que deverá cumprir (ID no 97035499).
É o relatório.
D E C I D O
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Assinala-se, que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo ir além da matéria de fundo, sob pena de supressão de instância.
Defende a agravante que estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar. Aduz que a probabilidade do direito advém da comprovação de que a recorrente desde 31 de dezembro de 2005 não tem seus interesses defendidos por profissional legitimado, ante a constatação de que a procuração concedida ao advogado originário teve seu prazo de validade expirado no curso do processo tornando insubsistentes os substabelecimentos que se sucederam.
Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assegura que não se pode ignorar o fato de que, a não antecipada a pretensão recursal, acarretará um possível bloqueio online de valor ao qual nitidamente não jus faz a parte executada, ora agravada, pelo menos não na proporção que exige.
Assevera que está na iminência de sofrer os efeitos de um injusto e maléfico bloqueio em suas contas, conjuntura que claramente terminará por prejudicar o desenvolvimento de suas atividades.
Penso, em princípio, ser inviável o acolhimento do efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência do periculum in mora (perigo da demora), pois conforme se desprende do feito, o processo executivo já tramita há mais de 10 (dez) anos, com penhora on line já deferida em outras oportunidades (IDs nrso 97048993 em 2010 – parcialmente cumprida; 97048993 em 2011 – restou infrutífera; 97048995 em 2013 – bloqueio parcial), bem como deferimento de penhora de bens que guarnecem o estabelecimento comercial da empresa FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA, SITUADA na Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, no 3100 Bairro: Mossungue Curitiba – PR CEP.: 81200-110 (Carta Precatória).
Ademais, consta no petitório de ID no 97048995 subscrita pelo Dr. Marlon César Silva Moraes, idêntico pedido de nulidade dos atos processuais por vício de representação, o que foi repelida pelo Juízo singular em 27/05/2019, e não houve interposição de recurso (ID no 97048995).
Ao meu viso, pertinentes as observações da Magistrada a quo, que ao decidir acerca do novo pedido de nulidade absoluta, formulado pela executada, assim pontuou:
“ (...) De início, em que pese vencida a procuração outorgada em favor do advogado Evandro Cesar Alexandre dos Santos, inscrito na OAB/MS no 5.699-B, observo que o substabelecimento ocorreu dentro do prazo de validade, conforme se extrai do id no 37798235 - fl. 114.
Lado outro, não obstante o prazo final da procuração em 31/12/2005, verifico que, em 08/04/2006, o advogado Marlon César Silva Moraes, substabelecido, foi o subscritor do recurso de apelação da parte executada (id 37798237, fl. 113), justamente porque o substabelecimento a ele conferido conjuntamente com o Dr. Márcio Crema estava válido.
O recurso de apelação foi improvido em 25/02/2008 (id 37798203, p. 8) e transitou em julgado em 27/03/2008 (id 37798203, fl. 15), sem qualquer questionamento da regularidade do mandato de Evandro Cesar Alexandre dos Santos, OAB/MS 5.699-B, que substabeleceu com reservas aos advogados Márcio Crema, OAB-MT 2.860-A e Marlon César Silva Moraes, OAB-MT 5.629 (id 37798235, fl. 114).
É cediço que o mandato representa um contrato pelo qual alguém recebe, de outrem, poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses, nos termos do artigo 653 do Código Civil. Vejamos:
"Art. 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poder para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato."
In casu, deve-se aplicar a Teoria da Aparência, visto que a parte executada não comunicou nos autos a revogação dos poderes da procuração pois, considerando que os substabelecidos permaneceram praticando atos em seu nome, devem ser consideradas válidas as intimações realizadas (...)”
Nesse aspecto, considerando que o feito já se arrasta há vários anos, isso é, desde 2008 (Cumprimento de Sentença conforme ID no 97048990, Embargos de Terceiros data de 2002), entendo, a menos por ora, que não se deve sobrevir à nulidade dos atos processuais frente aos argumentos de natureza meramente formal, já que o feito prosseguiu regularmente, inclusive com a apresentação de recursos a este E. Tribunal de Justiça (Apelação no 65313/2006 e Agravo de Instrumento no 92633/2008), tudo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado.
Intimem-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de agosto de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora